Tribunal: TJSP
Processo: 1014293-34.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Autora alega que o caminhão da ré causou o acidente de trânsito ao colidir com a traseira de seu veículo locado, causando danos materiais no valor de R$ 1.500,00.
2. Sentença de improcedência.
3. Apelação da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Autora alega que o caminhão da ré causou o acidente de trânsito ao colidir com a traseira de seu veículo locado, causando danos materiais no valor de R$ 1.500,00.
2. Sentença de improcedência.
3. Apelação da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para caracterizar a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Para a configuração da responsabilidade civil no contexto de acidente de trânsito, faz-se necessária a demonstração clara do nexo causal entre a conduta do suposto infrator e o evento danoso. No caso, as versões apresentadas pelas partes são unilaterais e conflitantes. Boletim de ocorrência elaborado com base exclusivamente na declaração do condutor do veículo locado pela autora e sem elementos técnicos adicionais, não constituindo prova inequívoca da culpa atribuída à parte ré. As fotografias dos danos não permitem atribuição segura de responsabilidade. A prova oral colhida tampouco permite a formação de juízo seguro sobre a dinâmica do acidente. Assim, a prova produzida não é suficiente para esclarecer a real dinâmica do acidente e tampouco para imputar a culpa à parte ré. Requerente que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme artigo 373, I, do C.P.C. Inexistência do dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO.
6. Sentença mantida. Recurso desprovido.